Tribunal: TJBA
Processo: 8151450-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151450-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE DOS REIS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, PETERSON DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. e Recurso Adesivo por Jorge dos Reis Freitas contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O banco alega ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral, litigância de má-fé e defende a legitimidade da dívida. O autor, por sua vez, busca majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes com base em dívida cuja origem não foi comprovada pela instituição financeira, além da adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o banco não comprovou a cessão da dívida com a devida notificação do consumidor, tampouco afastou a vinculação de seu nome à inscrição.

Aplicada a responsabilidade objetiva do fornecedor nos moldes do art. 14 do CDC, com fundamento na falha na prestação do serviço.

Não comprovada a contratação pela instituição financeira, especialmente diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sendo insuficientes os documentos apresentados.

Configurado o dano moral decorrente de negativação indevida, nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, sendo devida a indenização.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) revela-se desproporcional, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos.

Rejeita-se a alegação de litigância de má-fé, diante da ausência de prova inequívoca de fraude, simulação ou falsidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. conhecido e não provido. Recurso adesivo de Jorge dos Reis Freitas conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A inscrição em cadastro de inadimplentes sem prova da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC."

"É cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais quando a quantia inicialmente arbitrada não atende ao caráter punitivo e compensatório da indenização."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
sob nº

8151450-64.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
como Apelante/Apelado
JORGE DOS REIS FREITAS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇAO
DA RÉ
, bem como
DAR PARCIAL AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA